Tribunal: TJBA
Processo: 8023900-84.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023900-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REORGANIZAÇÃO DAS VARAS JUDICIAIS. RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA NORMA. PERMANÊNCIA DO ACERVO NO JUÍZO DE ORIGEM. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. VALIDADE DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado entre Juízo Cível e Comercial e Juízo de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em ação ordinária de cobrança de aluguéis distribuída em 2013, antes da especialização promovida pela Resolução nº 15/2015 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a especialização das Varas de Relações de Consumo, promovida pela Resolução nº 15/2015 do TJBA, autoriza a modificação da competência para processos distribuídos anteriormente à sua vigência. III. Razões de decidir 3. A Resolução nº 15/2015 reorganizou internamente as varas judiciais, sem alterar a competência material prevista em lei, estabelecendo expressamente a permanência dos processos nos respectivos acervos, conforme art. 2º do ato normativo. 4. A especialização constitui medida administrativa de organização judiciária, amparada nos arts. 96, I, “a” e “d”, e 125, § 1º, da Constituição Federal, não excepcionando o princípio da perpetuação da jurisdição para feitos já distribuídos. 5. A manutenção do processo na vara de origem preserva a segurança jurídica, a economia processual e a continuidade da prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça e precedentes dos tribunais superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A especialização das varas promovida por ato administrativo não altera a competência dos processos distribuídos antes de sua vigência; 2. Aplica-se o princípio da perpetuação da jurisdição aos feitos em trâmite, nos termos do art. 2º da Resolução nº 15/2015 do TJBA.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 96, I, “a” e “d”, e 125, § 1º; CPC, arts. 43, 44 e 66, II; Resolução TJBA 15/2015, art. 2º Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RHC n. 126.827/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 3/8/2020; TJ-BA - CC: 80003195020198050000, Relator.: MARCIA BORGES FARIA, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 27/07/2020; TJ-BA - Conflito de competência: 80204179020188050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/06/2019, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 07/06/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8023900-84.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e, Suscitado, o Juízo de Direito da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator